Tribunal: TJMT
Processo: 1011882-86.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011882-86.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HILDA GALVAO DA MATA DE PAZ - CPF: 045.900.021-75 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO INCRÍVEL DE DESCONHECIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “
exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal.
2.
Estando devidamente comprovada a realização válida do contrato de mútuo financeiro entre as partes, e não tendo a parte devedora demonstrado a falta de entrega do valor mutuado, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral de declaração de inexistência do contrato.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HILDA GALVÃO DA MATA PAZ
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
(Número Único 1011882-86.2019.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO PAN S.A., julgou improcedente o pedido
por entender que o Banco/réu demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração dos contratos de
empréstimo (no
325112162-4 e 326261812-1
)
subjacente aos descontos no benefício previdenciário da parte autora/apelante;
a r. sentença ainda condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. no 136520668).

A apelante se alonga em razões para defender que “
resta claro que a Recorrida agiu de má-fé, utilizando-se dos documentos anexados ao contrato de empréstimo de 2017, para efetuar os dois empréstimos não autorizados em questão
” e diz que o Banco/apelado “
tenta basear sua alegação no fato da assinatura do contrato coincidir com a assinatura da identidade da Recorrente
”, contudo, “
esta não utiliza mais da assinatura anterior, bem como renovou sua documentação
” (cf. Id. no 136520669 - pág. 7), estando presentes os elementos da responsabilidade civil, devendo ser o Banco/apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e, ainda, a restituição em dobro do indébito.

Pede, pois, reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inexistência de relação jurídica e condenando-se o réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como à indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, o Banco/apelado argui preliminar de não conhecimento à falta de dialeticidade dizendo que, a
apelante
“apenas repete a petição inicial, e de forma genérica defende lhe ser devido um dano do qual não sabe dizer o real motivo, causa, ou qualquer fator que possa sustentar a ocorrência e de ser o mesmo passível de uma indenização”;
no mérito, dá combate às razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id no 136520672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
recurso de apelação interposto pela autora/apelante pretende a
modificação sentença ao fundamento de que o acertamento realizado não aplicou a solução mais justa e jurídica, pois, o Banco/apelante não comprovou a efetiva contratação dos empréstimos, e, ao atacar esse ponto, a crítica recursal se desdobra de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a parte autora tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

A parte autora voltou suas baterias contra o tópico sentencial que lhe pareceu desfavorável, fazendo, como seria de rigor, a “
exposição do fato e do direito
” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Súmula no 479/STJ dispõe que as

“
instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da inexistência do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em benefício previdenciário.

Compulsando a prova dos autos, constato que, não obstante a autora/apelante tenha negado a contratação dos mútuos
no

325112162-4 e 326261812-1
,
cujas parcelas vinham sendo descontadas mês a mês em seu benefício previdenciário,
cópia da consulta realizada pela apelante junto ao INSS sobre os empréstimos descontados de seu benefício previdenciário, onde é possível verificar que
o contrato
no

325112162-4
teria sido celebrado em 10.02.2019, para pagamento em 72 parcelas mensais no valor de R$ 38,00 e o contrato no 326261812-1 data de 03.04.2019 com parcelas no valor de R$ 36,00 para pagamento em 72 prestações mensais (cf. Id. no 136520210).

É inquestionável que entre a autora/apelante e a instituição bancária/apelada vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo.

Conquanto a

apelante negue veementemente a celebração do contrato de empréstimo com o Banco/apelado, a assinatura aposta em ambos os instrumentos contratuais, conforme documento vinculado ao Id. no 136520328, mostra claramente, e a olho nu, que aquela subscrição pessoal se identifica perfeitamente com a grafia da assinatura constante dos documentos pessoais da apelante (cf. Id. no 136520207 e 136520242), ou seja, não se constata divergência gritante capaz de autorizar a conclusão segura de que o pacto fora celebrado por terceiro mediante
fraude, até porque qualquer conclusão de que a assinatura aposta no instrumento contratual realmente não pertence à apelante exigia a realização de prova pericial grafotécnica,
que não foi expressamente requerida pela apelante (cf. Id. no 136520663).

Registre-se, ainda, que a nova identificação civil da apelante só foi expedida em 09.10.2019, ou seja, muito tempo depois da celebração de ambos os mútuos, e, mesmo assim, em comparação com a nova identidade da apelante, não se constata grafia discrepante com aquela aposta nos contratos em discussão no litígio (cf. Id. no 136520247).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022